Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708305-42.2019.8.07.0018 RECORRENTE: VAGNER TAVARES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. BOMBEIRO MILITAR. ACIDENTE DE SERVIÇO. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO EM PRETERIÇÃO. CRITÉRIO. ANTIGUIDADE. NORMAS. INOBSERVÂNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, é ônus do autor comprovar que houve inobservância das normas que regem a promoção por antiguidade no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de forma a amparar o seu pleito de promoção por ressarcimento de preterição. 2. Ausente a comprovação que o acidente de serviço sofrido pelo militar impediu sua promoção pelo critério de antiguidade, não há que se falar em promoção por ressarcimento de preterição. 3. Verificado que a posição do militar nos quadros de acesso por antiguidade não lhe assegurava o direito de concorrer às vagas ofertadas para promoção ao posto subsequente da carreira, afasta-se a preterição alegada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem a indicação de dispositivo legal violado, sustenta a tese jurídica da ofensa ao princípio do tempus regit actum, tendo em vista a aplicação da Lei 7.479/1987 ao caso, uma vez que o ato de serviço que culminou em acidente foi em maio de 2004. Aduz que o acórdão impugnado não deveria ter se fundamentado na Lei 12.086/2009, cuja vigência foi posterior ao referido ato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese jurídica apresentada pelo recorrente – inobservância do princípio tempus regit actum. A respeito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AgInt no AREsp 1577023/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020). Ademais, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005